Tribunal: STF
Processo: RE 1393306
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE. CLT. RJU.



    A laboração da parte autora em atividade desenvolvida sob condições especiais (exposição a agentes insalubres) enquadra-se especificamente no rol do Decreto n° 53.831/64 (Quadro Anexo, Código 1.3.2) e do Decreto n° 83.080/79 (anexo I, Códigos 1.3.2 e 1.3.4), dando à autora o direito de somar o referido tempo de serviço, puro ou convertido, para todos os fins de direito”. (eDOC 23, p. 6)



    Inicialmente, o recurso foi inadmitido pela Corte de origem (eDOC 38), e na sequência, dei provimento ao agravo interposto determinando a remessa dos autos à origem para aplicação do Tema 293 da sistemática da repercussão geral (eDOC 57). 



    Em sede de retratação, o TRF da 4ª Região entendeu que o acórdão recorrido não divergiu dos termos firmados no tema 293, aplicou o tema 660 e admitiu o recurso extraordinário com relação às matérias remanescentes (eDOC 73).



    Após, os autos retornaram para esta Corte para julgamento. 



    Passo, então ao julgamento do apelo. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV, 37, XV, 40, § 1°, III, b, § 4° e § 10, do texto constitucional. (eDOC 30) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra a contagem de tempo de serviço insalubre prestado no regime celetista para fins de aposentadoria especial no regime próprio estatutário. Afirma-se a impossibilidade jurídica do pedido por ausência de respaldo legal. Alega-se a ocorrência da prescrição, por considerar-se escoado o prazo do Decreto 20.910/32. E, por fim, aduz insuficientes as provas a ensejar o direito pleiteado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.032/1995 e 8.112/1990, e Decreto 83.080/1979) e o conjunto probatório constante dos autos, considerou possível a contagem especial de tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de aposentadoria em regime próprio de previdência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Verifico que autora, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário, anexada aos autos, laborou no cargo de assistente social exposta a agentes nocivos biológicos, percebendo, inclusive, Adicional de Insalubridade no período que pretende comprovar até a entrada em vigos da Lei n° 8.112/90 (fls. 31/32)



    Conforme se verifica dos documentos juntados, a laboração da parte autora deu-se em exposição a agentes nocivos, enquadrando-se especificamente no rol do Decreto n° 83.080/79 (Anexo I, Códigos 1.3.2 e 1.3.4) e do Decreto n° 53.832/64 (Quadro Anexo, Código 1.3.2) e dando-lhe o direito de somar o referido tempo de serviço, puro ou convertido, para todos os fins de direito. Isso porque o preenchimento do suporte fático, que sofrerá a incidência da norma que regula a qualificação do tempo de serviço especial, ocorre dia a dia, a cada dia trabalhado naquelas circunstâncias especiais; ou seja, em suma, pro labore facto. 



    Tenho eu, pois, que desnecessária a comprovação da nocividade do trabalho desenvolvido, porquanto é inerente à atividade desempenada em locais em que se encontram invariavelmente expostos a agentes biológicos, prestando atendimento diretamente a pacientes em benefício encaminhados pelo antigo INPS, conforme se verifica do laudo pericial médico ocupacional (fls. 33).



    Entendo, portanto, que devida a conversão do período trabalhado em condições especiais, aplicando-se o fator 1,20 bem como a averbação respectiva junto ao serviço público, para fins de concessão de aposentadoria, quando implementadas as condições exigidas (...)”. (eDOC 23, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.336.502 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.10.2021)



    Quanto ao pedido relacionado à consumação da prescrição, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário neste ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem não tratou da questão suscitada. 



    Registre-se, assim, que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando esse entendimento, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ainda que superado esse óbice, verifico que a análise da possível consumação do prazo prescricional dependeria da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32), de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.270.406 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”. (ARE 1.268.960 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente